Tribunal: CARF
Processo: 13227.900141/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900141/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.752 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
DISTRIBOI - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARNE
BOVINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias,
demonstrando de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de
crédito. No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre
o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.748, de 24 de junho de
2021, prolatado no julgamento do processo 13227.900137/2013-86, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900141/2013-44
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900141/2013-44

Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para a Cofins
Não Cumulativa – Mercado Interno.
Realizada a análise, foi proferido Despacho Decisório Eletrônico, reconhecendo
parte do direito creditório e, consequentemente, homologando parcialmente as compensações
declaradas. A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente por unanimidade de votos, nos termos do v. Acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, sendo os argumentos de defesa
resumidos no respectivo relatório e os fundamentos da decisão demonstrados no voto condutor,
dispensada a Ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância pela via postal,
apresentando tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja
reformada a decisão recorrida e conhecida a total improcedência da glosa realizada.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de
Ressarcimento de crédito da Contribuição para a Cofins Não Cumulativa
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900141/2013-44

– Mercado Interno, neste processo referente às compensações declaradas
nas PER/DCOMP 17540.78001.301012.1.5.11-6160, relativa ao pedido
de ressarcimento/compensação do 1o Trimestre de 2010.
O Despacho Decisório Eletrônico não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP em referência, considerando que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
Informa a Recorrente em razões recursais que:
i)
Segundo relatório da atividade fiscal, o pedido de ressarcimento se
baseia na possibilidade de o contribuinte sujeito ao regime não
cumulativo compensar ou ressarcir os créditos calculados sobre insumos
utilizados na produção de bens comercializados no mercado interno, com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não indecência de PIS/Cofins;
ii)
Verificou-se que houve deferimento da totalidade dos valores
demonstrados pelo contribuinte em seus DACON. Entretanto, que os
DACON foram posteriormente retificadas, na data de 30/10/2012, sendo
que declarou créditos adicionais vinculados a receitas não tributadas no
mercado interno, ora em discussão;
iii)
O Fisco entendeu que o direito creditório ainda se encontra sujeito
à apuração de sua liquidez e certeza, eis que não houve nenhuma prova
documental apresentada pelo contribuinte, a não ser meras cópias do
despacho decisórios e dos recibos de entrega dos DACON retificadores.
Após tecer considerações quanto aos aspectos legais e constitucionais
sobre as Contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, bem como
sobre o princípio da não cumulatividade, conceito de insumos,
inaplicabilidade da Taxa Selic, impossibilidade de incidência de juros
sobre a multa e aspecto confiscatório da multa, a Recorrente pediu pela
improcedência da glosa realizada, porém não abordou sobre o ônus
probatório utilizado como premissa pelo Ilustre Julgador a quo para
manter o Despacho Decisório.
Observo que a r. decisão recorrida teve como fundamento relevante para
rejeitar a manifestação de inconformidade, a incidência do artigo 161 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que rege as normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, e condiciona o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios e à verificação da exatidão das informações prestadas,
mediante escrituração contábil e fiscal.
O ilustre Julgador a quo observou em seu r. voto que, no Demonstrativo
de Detalhamento do Crédito, integrante do Despacho Decisório de fls.
14/17, verifica-se que houve deferimento da totalidade dos valores
demonstrados pela Manifestante em seus DACON. Ocorre, no entanto,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900141/2013-44

que os DACON considerados na análise foram posteriormente
retificados, conforme relação extraída de consulta aos sistemas internos
da Receita Federal do Brasil, com a inclusão de créditos adicionais
vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
Com isso, foi considerada a ausência de comprovação de os créditos
adicionais estarem mesmo vinculados a receitas não tributadas no
mercado interno, seja em relação à comprovação dos valores numéricos
em si, seja em relação à comprovação de haver, de fato, saldo passível de
ressarcimento.
Observo que o DACON retificador foi transmitido em 30/10/2012, ou
seja, antes do Despacho Decisório Eletrônico, emitido em 04/04/2013.
Porém, da análise dos autos, verifico que, de fato, nenhuma
comprovação do crédito incluído em retificação foi apresentada pela
Contribuinte, que trouxe aos autos tão somente cópias dos despachos
decisórios e dos recibos de entrega de tais demonstrativos.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá
prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para comprovação do direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e
qualquer dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte
que permaneceu inerte quanto ao seu ônus probatório.
A Recorrente não demonstrou a mínima diligência em comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Seja com a peça de impugnação
ou até mesmo por ocasião da interposição do recurso voluntário, poderia
ter instruído a defesa com escrituração contábil e fiscal que permita a
verificação da exatidão das informações prestadas, o que não fez.
Aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil1, que atribui
o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900141/2013-44

(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da
CSRF - Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da
CSRF - Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Portanto, está correta a decisão de primeira instância, motivo pelo qual
deve ser mantida.
Por fim, por incidência das Súmulas CARF nos 22 e 1083, igualmente
devem ser rejeitados os argumentos sobre a inaplicabilidade da Taxa
Selic, impossibilidade de incidência de juros sobre a multa e aspecto
confiscatório da multa.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

2 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

3 Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900141/2013-44

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital